Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. ART. 28, § 2o DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. DECOTE.
I – Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como as circunstâncias da apreensão e a confissão extrajudicial do réu evidenciam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, ao proporcionar o ganho pecuniário para a manutenção do vício.
IV - O dispositivo da sentença condenou o réu como incurso nas penas do art. 33, caput, da LAD, não havendo menção nos autos no sentido de que deva incidir a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da mesma lei.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.